Tribunal: TJDFT
Processo: 0727098-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADO EM VINTE E DOIS ANOS, ONZE MESES E DEZ DIAS DE RECLUSÃO. CRIMES DE ROUBO, DE CORRUPÇÃO DE MENOR, DE PORTE E DE POSSE DE ARMA DE FOGO, DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, DE CORRUPÇÃO ATIVA E DE USO DE DOCUMENTO FALSO. PENAS ATUAIS NO REGIME SEMIABERTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. REFLEXOS DA PANDEMIA COVID-19 NO MÉDICO. ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS PROFILÁTICAS ADOTADAS. ACOMPANHAMENTO CLÍNICO REGULAR DO PACIENTE POR MÉDICO HABILITADO. ORDEM DENEGADA.

1 Paciente condenado em vinte e dois anos, onze meses e dez dias de reclusão por crimes comuns, cumprindo atualmente as penas unificadas no regime semiaberto, com previsão de progressão para o regime aberto em 08/04/2022.

2 O habeas corpus não é sucedâneo de recurso, mas deve ser admitido em situações excepcionais, diante de ilegalidade flagrante que repercuta no direito de ir e vir, podendo ser apreciado até de ofício.

3 A administração do Tribunal, por intermédio da Vara de Execuções Penais, e o Governo do Distrito Federal, como responsável pela administração do sistema penitenciário vêm adotando medidas profiláticas adequadas para evitar a propagação do vírus SARS Cov-2 no âmbito dos sistemas de justiça penal, visando preservar a saúde da população carcerária. Neste caso, a prisão domiciliar humanitária não se mostra indispensável, porque se trata de paciente jovem, com vinte e oito anos de idade, que recebe tratamento médico regular, não havendo ilegalidade a ser coartada por habeas corpus.

4 Ordem denegada.